Tribunal: TJMT
Processo: 1021311-76.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021311-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), JUSTINO MALHEIROS NETO - CPF: 537.318.081-53 (AGRAVANTE), CAIO CESAR VIEIRA DE FREITAS - CPF: 352.247.638-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DE LEVANTAMENTO DE VALOR BLOQUEADO E DE PESQUISA DE BENS VIA INFOJUD E RENAJUD, COM RESTRIÇÃO DE VEÍCULO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E
À
AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – EXECUTADO REGULARMENTE INTIMADO – INÉRCIA – PRECLUSÃO TEMPORAL – DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS PATRIMONIAIS – DESCABIMENTO – ORDEM LEGAL DE PENHORA RESPEITADA – ART. 835 DO CPC/15 – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há
falar-se em
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
se
o executado
foi
regularmente intimado sobre o bloqueio de valores e
se manteve inerte,
operando-se
, com isso,
a preclusão temporal quanto à possibilidade de impugnação.

2. As diligências realizadas mediante consulta aos sistemas INFOJUD e RENAJUD estão em consonância com o disposto no art. 835 do CPC/15, que estabelece a ordem preferencial de penhora, incluindo dinheiro (inciso I) e veículos (inciso IV)
, não havendo falar-se em desproporcionalidade de tais medidas
.

3
.
A má-fé não se presume, pois exige prova satisfatória, não só da sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar. Se não comprovada, descabida sua fixação
.

4
.
Recurso
desprovido
.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JUSTINO MALHEIROS NETO

no
Cumprimento de Sentença
da Execução de Título Extrajudicial promovido por
CAIO CESAR VIEIRA DE FREITAS
, contra a decisão que deferiu a liberação do valor bloqueado, bem como as buscas de bens via sistema INFOJUD e RENAJUD, com a inclusão de restrição, na hipótese de ser encontrado algum veículo em nome do executado.

Em síntese, sustenta que
a decisão agravada violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como o devido processo legal, ao determinar a liberação dos valores bloqueados sem prévia manifestação do executado.

Alega, que houve excesso nas medidas constritivas patrimoniais e desproporcionalidade das medidas adotadas, em violação ao princípio da menor onerosidade
.

Aduz que ao determinar a realização de diligências patrimoniais cumulativas por meio dos sistemas
INFOJUD e
REJANUD, não oportunizou ao agravante a possibilidade de oferecer bens à penhora ou propor o parcelamento do débito
.

Assevera que
a manutenção das medidas constritivas impugnadas, em especial a restrição sobre o veículo de sua propriedade, acarreta grave prejuízo patrimonial e risco de dano irreparável.

Sob tais argumentos
, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida
no

ID
296991397
.

Ao apresentar a
contraminuta
, o agravado refutou os argumentos do recurso requerendo o seu desprovimento bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé, ao argumento de que o agravante tentou alterar a
verdade dos fatos, ao fazer tecer alegações contrárias aos que consta
dos au
tos
(ID
296940891
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O processo originário trata de cumprimento de sentença
de execução de título extrajudicial em que o exequente, ora agravado, visa a satisfação de crédito decorrente da emissão, pelo executado/agravante, de quatro notas promissórias de
R$ 2.965,00
.

Consta que foi homologado pelo Juízo acordo no qual o devedor se comprometeu em pagar ao exequente R$ 48.807,93, parcelado mediante depósitos bancários.

Descumprido o acordo pelo devedor, o exequente requereu o cumprimento de sentença para o recebimento de

R$ 54.075,32

(cinquenta e quatro mil, setenta e cin
co reais e trinta e dois reais).

Após o bloqueio parcial numerários via SISBAJUD, a parte exequente manifestou-se nos autos requerendo a imediata liberação do valor bloqueado e a realização de buscas junto aos sistemas INFOJUD e RENAJUD.

Deferido o pleito, o executado interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que as medidas foram adotadas sem observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem
.

A despeito dos argumentos do agravante no sentido de que a decisão agravada violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, verifica-se dos autos de origem que após o deferimento do cumprimento de sentença, em 05/04/2021,
devidamente intimado,
o executado permaneceu inerte, não realizando o pagamento voluntário da dívida.

De igual forma, a
pós tentativa de penhora
online
, com bloqueio parcial no valor de R$ 464,68
(ID
59383135
)
, o agravante foi regularmente intimado,
através da publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico em 02/07/2021
, conforme se verifica do documento de ID 56513865, porém novamente não se manifestou.

Assim
, observa-se que o
contraditório foi devidamente observado,
com a intimação do executado sobre
o bloqueio
, o qual teve
oportunidade
para impugná-lo, mas não o fez, operando-se, com isso,
a preclusão temporal
do seu direito
.

Portanto
, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No que se refere à alegação de excesso nas medidas constritivas patrimoniais e desproporcionalidade das medidas adotadas, com violação ao princípio da menor onerosidade, também não assiste razão ao agravante.

Primeiro porque,
a execução deve ser realizada no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do CPC
/15
, não podendo o princípio da menor onerosidade ser invocado como escudo para frustrar a satisfação do crédito exequendo.

Segundo porque, a
s medidas constritivas determinadas pelo juízo de origem encontram pleno amparo legal no artigo 835 do C
PC/15
, que estabelece expressamente a ordem preferencial de penhora, colocando o dinheiro em primeiro lugar e os veículos de via terrestre em quarto lugar. Veja-se:

"
Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I -
dinheiro
, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

(...)

IV -
veículos
de via terrestre
;"

E não se diga que a realização de diligências patrimoniais cumulativas por meio dos sistemas INFOJUD e REJANUD impossibilitaram ao agravante oferecer bens à penhora ou propor o parcelamento do débito, pois além de
não negar a sua inadimplência em relação ao acordo homologado judicialmente
que ensejou o cumprimento de sentença
,
sequer indicou bens à penhora que pudessem substituir os já constritos, de modo a demonstrar seu interesse em adimplir a obrigação por meio menos gravoso, conforme lhe faculta o artigo 805, parágrafo único, do CPC/15.

Ademais,
não

se pode olvidar que
qualquer constrição no patrimônio do devedor visa à resolução do inadimplemento, sendo que em razão do decurso do prazo inicialmente concedido para pagamento da dívida, passou ao credor o direito de preferência dos bens sobre os quais deve recair a constrição.

De se ressaltar ainda
que a
s medidas executivas determinadas pelo juízo de primeiro grau constituem procedimentos normais e esperados no curso de um processo executivo, não havendo qualquer excepcionalidade que justifique a sua suspensão.

Desta feita, há de ser mantida a decisão singular.

Por fim, em relação ao pedido do agravado de condenação em
litigância de má fé, insta salientar que para a sua configuração, a conduta processual deve infringir o dever de lealdade atribuído às partes, conforme art. 80 do CPC/15. E, para que ocorra o abuso no exercício do direito de ação ou de defesa, é imprescindível a comprovação de dolo da parte.

Neste sentido se posiciona a jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA. ASSINATURA NO TÍTULO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 2. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. 3. APLICAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A análise de existência ou não de assinatura no título demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a atrair a incidência do óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.

2. Não restou demonstrado por meio do cotejo analítico com transcrição de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma que exponham a similitude fática e a diferente interpretação da lei federal entre os casos confrontados, conforme exigem os
arts
. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

3.
A ausência de comprovação do dolo por parte da instituição financeira exclui a possibilidade de aplicação da pena de multa por litigância de má-fé.

4. Agravo regimental a que se nega provimento
.”
( STJ
–
AgRg
no
AREsp
514.266/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015,
DJe
01/06/2015)

No caso, não restou comprovada a litigância de má-fé, pois a agravante apenas exercera seu direito de ação, inexistindo prova satisfatória da existência de má fé ou da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar.

Logo, não há falar-se em litigância de má fé.

Ante o exposto
,
neg
o
provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025